Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVA SUFICIENTE. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida por juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, que reconheceu a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e impôs pena privativa de liberdade, substituída por suspensão condicional, além da fixação de reparação mínima por danos morais. A defesa buscava a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a exclusão ou redução do valor indenizatório fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação se sustenta com base no conjunto probatório constante dos autos; e (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de vínculo afetivo e de convivência entre autor e vítima caracteriza o contexto de violência doméstica e familiar, nos termos previstos pela legislação específica.
4. A materialidade do crime é comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa da vítima, reforçada por outros documentos oficiais constantes do processo.
5. A autoria está confirmada pelo depoimento da vítima, prestado em juízo, de forma detalhada, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, sendo válida e suficiente para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
6. A alegação de ausência de testemunhas presenciais não compromete a validade da condenação, tendo em vista que, em crimes praticados no âmbito doméstico, é comum que não haja terceiros presentes.
7. A reparação mínima por danos morais está prevista em lei e foi fixada com base em pedido expresso da acusação, sendo possível sua estipulação mesmo sem instrução probatória específica, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A mera alegação de hipossuficiência econômica do réu, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a indenização fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. A ausência de testemunhas presenciais não inviabiliza a condenação em crimes ocorridos em ambiente doméstico.
3. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em caso de violência doméstica, mediante pedido expresso, ainda que ausente instrução probatória específica.
4. A alegação de hipossuficiência econômica do réu deve ser acompanhada de prova idônea para justificar eventual redução da reparação civil fixada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13o; 33, §2o, "c"; 44, I; 79; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I e II. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/10/2025, DJEN 27/10/2025.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 14/02/2018, DJe 01/03/2018 (Tema 983).
TJDFT, Acórdão 2061560, 0701978-69.2023.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/10/2025, DJe 07/11/2025.